Tribunal: TJMT
Processo: 1032548-28.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032548-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMPENSADOS SAO JUDAS LTDA - CNPJ: 18.772.025/0001-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICRED OURO VERDE MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU CITADO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO.

“
Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.
” (REsp 1.801.939 - RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo Civil,
converto o mandado inicial em mandado executivo
, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 19.584,12 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), atualizado até 17/08/2018.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85, Código de Processo Civil.

A apelante suscita que ocorreu cerceamento de defesa pois não foram analisadas as questões arguidas nos
Embargos Monitórios
, referentes à abusividade de cláusulas contratuais e dos cálculos.

Defende que a Defensoria Pública quando atua como curadora especial tem amplo poder de defesa, podendo inclusive formular Reconvenção.

Pede que os autos retornem ao juízo de origem para apreciação do “
pedido para revisão contratual para readequar a forma de cálculo do adiantamento ao depositante e afastar a capitalização de juros no cheque especial, pela inexistência de previsão contratual e o afastamento da multa
”.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento do Recurso.

Subsidiariamente, postula que, caso se entenda pela nulidade da sentença, que os autos sejam enviados à primeira instância, visto que a causa não está madura para julgamento (Id. 178971706).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória em que o réu foi citado por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial.

Apresentou Embargos Monitórios em que, no mérito, arguiu excesso na atualização da dívida e abusividade de cláusulas contratuais.

Sobre a questão, assim constou na sentença:

Com efeito, possuo entendimento de que o Curador Especial, enquanto substituto processual dos ausentes, apenas possui legitimidade para promover a defesa dos réus citados por edital, sendo-lhe vedado exercer o direito de ação, oferecer reconvenção e pedido contraposto, pelo fato de tais atos extrapolarem os limites legalmente previstos para a atuação da curadoria especial de ausentes.

Ademais, o papel desempenhado pelo Curador Especial no processo é apenas de resguardar o cerceamento de ciência, uma vez que revel, citado fictamente.

A exigência legal da figura da nomeação do Curador repousa no receio de que o revel não contestou porque a citação ficta, pode não ter chegado ao seu conhecimento.

Entretanto, esse receio não pode servir para oportunizar quem já perdeu o prazo de que dispunha para contestar, um novo prazo de defesa.

Aliás, seria incoerente considerar-se revel o demandado que não contestou a ação, e, depois, admitir-se que outrem, no caso, a Defensoria Pública/Curador Especial conteste por ele.

Bem ainda, soa como contrassenso, vindo inclusive a ferir os princípios do direito, admitir-se que o réu diligente só disponha de um prazo para resposta, enquanto que o réu omisso, citado por edital ou hora certa, venha a dispor de dois prazos para defesa. E mais, que aquele que tenha o ônus da impugnação de cada fato, enquanto que desidioso, possa fazê-lo muitas vezes por negativa geral.

Em suma, é necessário esclarecer que não é coerente que a intervenção do Curador possua o condão de afastar os efeitos já produzidos pela revelia, dentre os quais, ocupam posição de destaque a presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial e o julgamento antecipado da lide.

Além do mais, à Curadoria Especial, que atua na qualidade de substituto processual, não é dada a prática de atos reservados exclusivamente às partes, tais como, postular a declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

Contudo, o entendimento do STJ é de que em casos como este, em que a Defensoria Pública atua como curadora especial, tem amplos poderes, garantindo o contraditório e ampla defesa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado.

2. Da leitura dos arts. 4º, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

3. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.

4. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" ( REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017).

5. Hipótese em que, como o próprio Tribunal de origem tinha concluído haver nos autos prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do curatelado, estaria preservada a norma do art. 854, § 3º, do CPC, por ter ficado demonstrada a indisponibilidade dos valores, ainda que por meio do curador especial. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1801939 RS 2019/0064119-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

(AP 1006614-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16-08-2023)

Por fim, cabe destacar que as matérias arguidas exigem dilação probatória, o que impede o julgamento com amparo no art. 1.013 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das questões arguidas em Embargos Monitórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023